Tribunal: CARF
Processo: 10166.725212/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. UTILIZAÇÃO A MAIOR DE ISENÇÃO. FALTA DE INCLUSÃO DE RENDIMENTOS DO CONTRIBUINTE E DO DEPENDENTE.
Mantém-se a tributação sobre a omissão de rendimentos de rendimento pessoa jurídica devido a utilização do valor a maior da isenção da aposentadoria ou pensão para quem tem mais de 65 anos e a falta de inclusão dos rendimentos do próprio contribuinte e do dependente. A falta de conhecimento da legislação tributária não é justificativa para o descumprimento desta, nos termos do art.3o da Lei de Introdução ao Direito brasileiro.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO DE DEPENDENTE Somente são dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, devidamente comprovadas e dentro do limite individual estabelecido.
13o. SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O valor do décimo terceiro salário deve ser tributado na fonte, mesmo quando pago a título de pensão judicial, não podendo compor a dedução do rendimento do contribuinte pensioneiro na sua declaração de ajuste anual.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera liberalidade não é dedutível.
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos devidamente comprovados, relativos a tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes. A fiscalização pode exigir a apresentação de documentos que demonstrem os tratamentos realizados ou o efetivo desembolso dos valores deduzidos, quando os recibos e notas fiscais apresentados pelo contribuinte mostrarem-se inidôneos ou insuficientes para comprovar as despesas médicas.
MULTA DE OFÍCIO – PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.725212/2012-14
ACÓRDÃO
2002-010.240 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEBASTIAO BAPTISTA AFFONSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. UTILIZAÇÃO A MAIOR DE ISENÇÃO. FALTA DE
INCLUSÃO DE RENDIMENTOS DO CONTRIBUINTE E DO DEPENDENTE.
Mantém-se a tributação sobre a omissão de rendimentos de rendimento
pessoa jurídica devido a utilização do valor a maior da isenção da
aposentadoria ou pensão para quem tem mais de 65 anos e a falta de
inclusão dos rendimentos do próprio contribuinte e do dependente. A falta
de conhecimento da legislação tributária não é justificativa para o
descumprimento desta, nos termos do art.3o da Lei de Introdução ao
Direito brasileiro.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO DE DEPENDENTE Somente são dedutíveis os
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, devidamente
comprovadas e dentro do limite individual estabelecido.
13o. SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O valor do décimo terceiro salário deve ser tributado na fonte, mesmo
quando pago a título de pensão judicial, não podendo compor a dedução
do rendimento do contribuinte pensioneiro na sua declaração de ajuste
anual.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que
devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
A importância paga por mera liberalidade não é dedutível.
DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.240 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725212/2012-14
2
A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos devidamente
comprovados, relativos a tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes. A fiscalização pode exigir a apresentação de documentos
que demonstrem os tratamentos realizados ou o efetivo desembolso dos
valores deduzidos, quando os recibos e notas fiscais apresentados pelo
contribuinte mostrarem-se inidôneos ou insuficientes para comprovar as
despesas médicas.
MULTA DE OFÍCIO – PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade dos votos, por conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de não confisco sobre a multa aplicada,
e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.240 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725212/2012-14
3
O contribuinte supracitado foi intimado impugnar o valor do Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar do ano-calendário de 2009, no código 2904, de R$
9.473,00, que em 31/05/2012, soma a quantia de R$ 18.652,33. Tal fato decorreu
da omissão de rendimento do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no
valor de R$ 22.215,00, sendo composta pela omissão de R$ 3.600,00 por seu
dependente, de omissão sua de R$ 1.400,00 e de R$ 17.215,98 por duplicidade da
utilização de isenção do benefício para maiores de 65 anos; da dedução indevida
de pensão judicial e/ou por escritura pública, no valor de R$ 7.021,09, e da glosa
de despesas médicas, no valor de R$ 5.541,20.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam da Notificação de
Lançamento de e-fls.17 a 24.
Tempestivamente, foi apresentada impugnação, de e-fls.02 e 04, na qual é
contestada todo o lançamento.
Na omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício,
argumenta que não recebeu nenhuma remuneração da fonte pagadora do ESAF
ou TST para ser tributado, nem lhe foi enviada declaração de rendimentos destas
fontes pagadoras. Por sua vez, é tributado da utilização a maior da isenção por ter
65 anos, mas alega que preencheu a declaração IRPF de acordo com os
comprovantes de rendimentos que recebeu das fontes pagadoras, deduzindo a
parcela isenta do valor da remuneração, não podendo ser penalizado por isto. Se
houve erro, este foi induzido pelos formulários fornecidos pela Receita Federal.
Argumenta ainda que se algum dependente recebeu qualquer remuneração e a
inclui em sua declaração, feita em separado, não cabe duplicidade de sua
inclusão, também, na deste declarante.
Na glosa da parcela de pagamento de pensão alimentícia, que se refere ao 13o
salário incluído como pensão judicial, alega que, embora este rendimento tenha
sido tributado na fonte, nada obsta sua dedução porque foi pago a terceiros, pois
a legislação não contém vedação neste sentido.
No indeferimento das despesas médicas, devido a glosa de beneficiária não
incluída como dependente, alega que consta foi comprovada a dependência, pois
embora tenham sido realizadas declarações em separado destes dependentes,
não foram deduzidas as essas despesas porque eles não tinham como pagarem
devido aos seus parcos recursos.
Como o cônjuge é dependente necessário para o plano de saúde, inclusive seu
filho de 28 anos, são dependentes do contribuinte. Por isso, solicita que a
companheira seja incluída como dependente para todos os efeitos legais,
inclusive legitimar as glosas envolvidas.
Por fim, as multas, por estarem prejudicadas e, mesmo no cabível, não se
justificariam não valor tão elevado, pois não houve infração grave, dolo ou má-fé,
devendo ser canceladas ou reduzidas a patamar mínimo.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.240 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725212/2012-14
4
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e art.2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso
administrativo e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
Foi solicitada a juntada do dossiê do processo, com vistas a solução do litígio,
tendo sido atendido a diligência, conforme e-fls.43 a 72.

Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão pela 4a Turma da
DRJ/POA, o qual julgou improcedente a impugnação em Acórdão, manteve integralmente o
crédito tributário, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2009 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. UTILIZAÇÃO A MAIOR DE ISENÇÃO. FALTA DE
INCLUSÃO DE RENDIMENTOS DO CONTRIBUINTE E DO DEPENDENTE.
Mantém-se a tributação sobre a omissão de rendimentos de rendimento pessoa
jurídica devido a utilização do valor a maior da isenção da aposentadoria ou
pensão para quem tem mais de 65 anos e a falta de inclusão dos rendimentos do
próprio contribuinte e do dependente. A falta de conhecimento da legislação
tributária não é justificativa para o descumprimento desta, nos termos do art.3o
da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O valor do décimo terceiro salário deve ser tributado na fonte, mesmo quando
pago a título de pensão judicial, não podendo compor a dedução do rendimento
do contribuinte pensioneiro na sua declaração de ajuste anual.
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos devidamente
comprovados, relativos a tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes. A fiscalização pode exigir a apresentação de documentos que
demonstrem os tratamentos realizados ou o efetivo desembolso dos valores
deduzidos, quando os recibos e notas fiscais apresentados pelo contribuinte
mostrarem-se inidôneos ou insuficientes para comprovar as despesas médicas.
MULTA DE OFÍCIO Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito
tributário apurado pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.240 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725212/2012-14
5
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/07/2016, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 05/08/2016, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, o que se segue:
1.Que não constitui omissão de rendimentos, a utilização em duplicidade da isenção
relativa aos 65 anos, de que se beneficiou;
2.Que é indevida a omissão de rendimentos próprios da ESAF e de dependente pela
bolsa do TST.;
3.Tratar-se de dedutível a parcela do 13o. Salário em pagamento de pensão
alimentícia;
4.Que são inconcebíveis as glosas das despesas médicas, por tratar-se de despesas
com a companheira e pede pela inclusão desses mesmos dependentes em sua declaração de
ajuste.
5.Alega ainda o caráter confiscatório da multa aplicada de 75% (setenta e cinco por
cento).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luciana Costa Loureiro Solar, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
A lide versa sobre lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física sobre omissão de
rendimento do trabalho com ou sem vínculo empregatício, por seu dependente e do próprio
contribuinte, por duplicidade da utilização de isenção do benefício para maiores de 65 anos, sobre
a glosa a dedução indevida de pensão judicial e glosa de despesas médicas.

DO CONHECIMENTO
DA MULTA APLICADA - CONFISCO
Alega o caráter confiscatório da multa aplicada de 75%.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa aplicada em razão da aplicação da Súmula
CARF n. 2, segundo a qual:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.240 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725212/2012-14
6
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Portanto, não conheço da arguição do caráter confiscatório da multa aplicada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A infração de omissão de rendimentos foi lançada sobre a renda de trabalho com
ou sem vínculo empregatício recebidos pelo recorrente e seu dependente, de três fontes
pagadoras distintas:
CNPJ 00.414.607/0001-18 – Tribunal de contas da União, no valor de R$ 17.215,00
CNPJ 02.317.176/0001-05 – Escola de Administração Fazendária, no valor de R$
1.400,00
CNPJ 00.509.968/0001-48 – Tribunal superior do Trabalho, no valor de R$ 3.600,00
recebidos pelo seu dependente.
Não assiste razão ao recorrente quando alega não se tratar de utilização em
duplicidade do limite de isenção, pelo fato do INSS não o ter prestado a devida informação, do
quanto lhe pagou, em conformidade com a informação prestada à Receita Federal.
O contribuinte deixou de informar às fontes pagadoras, a idade superior a 65 anos,
de forma a não se utilizar duplamente da isenção, já que se utilizava desta duplamente, tanto na
fonte pagadora do TCU, CNPJ 00.414.607/0001-18 como na fonte pagadora do INSS, CNPJ
29.979.036/0001-40;
A isenção de aposentadoria ou pensão para quem tem mais de 65 anos está
fundamentada no artigo 39, inciso XXXIV, do Decreto 3000, de 1999, que assim reza:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência
para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de
direito público interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de
novecentos reais por mês, a partir do mês em que o contribuinte completar
sessenta e cinco anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela
de incidência mensal do imposto (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no
9.250, de 1995, art. 28);
Em relação aos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual o
contribuinte deve observar que:
1 – Do valor mensal correspondente à soma dos proventos de aposentadoria ou
pensão pagos por todas as fontes pagadoras, somente é considerada isenta a
parcela de até R$ 1.313,69, por mês, para o ano-calendário de 2007;
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.240 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725212/2012-14
7
2 - Na declaração de ajuste anual, somente deve ser informada como rendimento
isento a soma dos valores mensais isentos mencionados no item 1;
3 - Compõe os rendimentos tributáveis na declaração de ajuste a diferença
positiva entre o total dos proventos de aposentadoria ou pensão recebidos no
ano-calendário e o valor mencionado no item 2.

Conforme descrito no item 257 do livro de perguntas e resposta do IRPF, da Receita
Federal, assim disciplina:
PENSÃO, APOSENTADORIA DE MAIS DE UMA FONTE 257 — Como deve proceder
a pessoa física com 65 anos ou mais que recebe proventos de aposentadoria ou
pensão de mais de um órgão público ou previdenciário?
Em relação aos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual o
contribuinte deve observar que:
1 – Do valor mensal correspondente à soma dos proventos de aposentadoria ou
pensão pagos por todas as fontes pagadoras, somente é considerada isenta a
parcela de até R$ 1.434,59, por mês, para o ano-calendário de 2009;
2 - Na declaração de ajuste anual, somente deve ser informada como rendimento
isento a soma dos valores mensais isentos mencionados no item 1;
3 - Compõe os rendimentos tributáveis na declaração de ajuste a diferença
positiva entre o total dos proventos de aposentadoria ou pensão recebidos no
ano-calendário e o valor mencionado no item 2.
Atenção: O beneficiário pode efetuar, no curso do ano-calendário no qual os
rendimentos foram recebidos, até o último dia útil do mês de dezembro,
antecipação de imposto, mediante recolhimento complementar (mensalão), sob o
código 0246.
Compulsando os autos, está claro que nos demonstrativos de rendimentos do INSS
e do TCU qual é o valor da isenção da aposentadoria ou pensão para quem tem mais de 65 anos.
Dentro do dossiê fiscal, às fls. 45-72 dos autos, temos o que se segue:
1.Comprovante de Rendimentos pagos pelo INSS, dos quais R$ 16.445,78 são
rendimentos tributáveis e R$ 18.547,58 são rendimentos isentos (65 anos ou mais);
2.Comprovante de Rendimentos do TCU, cujo total de Rendimentos foi R$
852.147,98 acrescidos de R$ 17.215,08, e não, conforme valores declarados pelo Recorrente.
Resta comprovado que o contribuinte utilizou as referidas isenções em Duplicidade
e a glosa foi corretamente lançada.
Portanto, mantido o crédito tributário constituído referente à omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, por omissão simplesmente ou devido a utilização de
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.240 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725212/2012-14
8
um limite, maior do que o previsto em lei, de isenção de aposentadoria ou pensão para maiores
de 65 anos.
No que se refere à omissão de rendimentos das fontes pagadoras ESAF e TST, aduz
o recorrente que:
A alegada omissão de valores recebidos pelo contribuinte e por um de seus
dependentes, supõe-se tratar-se de honorários pagos pelo ESAF e bolsa de
estudos paga pelo TST a estagiário, respectivamente. De fato o contribuinte
prestou serviço à ESAF, mas não consta ter recebido tal honorário, que teria sido,
eventualmente, depositado em sua conta. O dependente, também, prestou
serviço de estagiário, mas a bolsa de estudo não é rendimento tributável. De
qualquer forma, em ambos os casos, as fontes pagadoras comunicaram esses
fatos à Receita, mas não fizeram o mesmo, com relação ao contribuinte, que não
pode ser penalizado por essas omissões.
No que se refere à omissão de rendimentos, tendo em vista que trouxe em sua peça
recursal os mesmos fundamentos de sua impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do
Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo, em parte, no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Da mesma forma, a omissão de rendimentos do trabalho recebido pelo próprio
contribuinte, no valor de R$ 1.400,00, da Escola de Administração Fazendária,
CNPJ 02.317.176/0001-05, deve ser tributado, pois consta como recebido pelo
contribuinte.
A tributação independe do conhecimento ou não do contribuinte de que tenha
recebido os comprovantes do rendimento ou o dependente tenha renda,
bastando que o rendimento efetivamente ocorra, como nos casos dos autos, até
porque o contribuinte não traz prova em contrário.
A alegação de que não foi informado pela fonte pagadora dos rendimentos, os
valores recebidos da ESAF, não faz prova no sentido da não incidência tributária.
Quanto ao argumento de que que se algum dependente recebeu qualquer
remuneração e a inclui em sua declaração, feita em separado, não caberia duplicidade de sua
inclusão, também, na deste declarante, não assiste razão ao recorrente por tratar-se de alegação
sem a respectiva prova documental.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus
da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova
necessários.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.240 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725212/2012-14
9
Os valores foram efetivamente recebidos pelo recorrente, e, portanto, sujeitos à
incidência.
Não assiste razão ao recorrente, crédito tributário mantido.

PENSÃO JUDICIAL - – 13o. SALÁRIO DEPENDENTE
Na glosa da parcela de pagamento de pensão alimentícia, que se refere ao 13o
salário incluído como pensão judicial, alega que, embora este rendimento tenha sido tributado na
fonte, nada obsta sua dedução porque foi pago a terceiros, pois a legislação não contém vedação
neste sentido.
Que se o Recorrente recebeu seu 13o. Salário com a dedução do IRRF, isto não pode
impedir de usar o valor desse abono do dependente, igualmente como dedutível.
A dedução de pensão alimentícia exige previsão legal expressa, conforme artigo 8o,
II, alínea f da lei 7713/88, e, para tanto, deve haver decisão judicial ou escritura pública que
estabeleça a obrigação e não se admite interpretação extensiva para incluir verbas não previstas,
como, no caso concreto, o 13o. Salário.

A pensão judicial tem o seguinte fundamento legal: (Lei 9.250/1995 e alterações
posteriores, consolidada no artigo 78 do Decreto 3000/1999 – RIR/99):
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.240 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725212/2012-14
10

Conforme relatório fiscal da notificação:
“o valor glosado refere-se a gastos com o 13o. Salário, o qual submete-se ao
desconto de imposto de renda exclusivo na fonte, portanto, não compõe a base
de cálculo para fruição do benefício buscado.
Enquadramento legal:
Art. 8o., inciso II, alínea ‘f’, da lei 9250/95; artigos 49 e 50 da Instrução Normativa
SRF n. 15/2001, arts. 73, 78 e 83 inciso II do Decreto no. 3000/99 – RIR/99”
Conforme item 340 do livro Perguntas e Respostas do IRPF, segue:
PENSÃO ALIMENTÍCA – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 340- É dedutível na
declaração de ajuste anual a pensão alimentícia judicial ou por escritura pública
descontada do décimo terceiro salário?
Não. Tendo em vista que a pensão alimentícia judicial ou por escritura pública
descontada do décimo terceiro salário já constituiu dedução desse rendimento,
sujeito à tributação exclusiva na fonte, a utilização da dedução na Declaração de
Ajuste Anual implicaria na duplicação da dedução. No entanto, a pensão
alimentícia paga que foi descontada do décimo terceiro constitui rendimento
tributável para o beneficiário da pensão, sujeitando-se ao carnê-leão e, também,
ao ajuste na declaração anual.
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a
Renda (RIR/1999), arts. 638, inciso IV, 641 e 643);
Portanto, a dedução do 13o. Salário não se trata de uma “decorrência logica” da
pensão mensal, pois para a dedução é necessária a expressa previsão legal.
Nesse sentido, cito acordão do CARF:
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2010 PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO OU
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
REALIZADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. Podem ser deduzidos na
declaração do imposto de renda os pagamentos realizados a título de pensão
alimentícia, se comprovado que decorrem de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Deverá ser permitida a dedução da despesa que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência,
excetuando o desconto sobre o 13o salário que se submete exclusivamente ao
regime de tributação na fonte pagadora, não podendo ser deduzido na base de
cálculo dos rendimentos sujeitos ao ajuste anual. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE
RECURSAL. Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.240 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725212/2012-14
11
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca
da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar
direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
Número da decisão: 2003-004.954

Logo, mantida a glosa da dedução de 13o. Salário de Pensão Alimentícia, no
presente auto de infração.

GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS COM DEPENDENTE –
Requer ainda a dedução de despesas médicas com dependente, com fundamento
no artigo 1566, inciso III do Código Civil.
A infração consiste na glosa de despesa médica AMIL com dependente que não
consta da declaração de ajuste anual do Recorrente. Como o dependente declaração em separado
e, não podem ser deduzidas suas despesas médicas.
Como o Recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos
argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do
CARF (RICARF/2023), reproduzo, em parte, no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Preliminarmente, cabe esclarecer que a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
artigo 8o, inciso II, alínea ‘a’, estabelece que na declaração de ajuste anual, para
apuração da base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos
efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos
efetuados a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas
com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza.
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam
especificados, informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da
Declaração de Ajuste Anual, e comprovados, quando requisitados, com
documentos originais que indiquem o nome, endereço e número de inscrição no
CPF ou CNPJ de quem os recebeu. Admite-se, quando o beneficiário do
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.240 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725212/2012-14
12
pagamento for pessoa física, que na falta de documentação, a comprovação possa
ser feita com a indicação do cheque nominativo com que foi efetuado o
pagamento.
No caso dos autos, foi glosada a despesas médicas, no valor de R$ 5.541,20, de
um total declarado de R$ 25.353,93, da empresa Amil assistência Médica
Internacional S/A, CNPJ 29.309.127/0094-78, pelo fato de que a beneficiária no
plano de saúde (Regina Lúcia de Souza, e-fls.68 e 69) não é dependente do
contribuinte e fez declaração em separado.
O contribuinte argumenta que consta foi comprovada a dependência, pois
embora tenham sido realizadas declarações em separado destes dependentes,
não foram deduzidas as essas despesas por que eles não tinham como pagarem
devido aos seus parcos recursos. Por isso, solicita que sua cônjuge e seu filho
estudante de 28 anos sejam incluídos como dependentes para fins de despesas
com saúde e com educação.
Os incisos do art. 35 da Lei no 9.250, de 1995, discriminam quem pode ser
considerado dependente para fins de imposto de renda:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge; II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em
comum por mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; IV - o menor pobre,
até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho; VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde
que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção
mensal; VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou
curador.
1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges.
3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.240 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725212/2012-14
13
O filho (do contribuinte) de 28 anos – que supõe que seja Michael Wiliam Bastos
Affonso, nascido em 02/04/1984 e com CPF 008.789.421-14, consta como
dependente do contribuinte, enquanto que a cônjuge do contribuinte fez
declaração em separado e não consta como dependente do contribuinte, sendo
que não se pode alterar a declaração IRPF do contribuinte para inclusão de
dependente, como quer o litigante, ainda mais que após a intimação do Termo de
Início de Fiscalização o contribuinte perdeu a espontaneidade, nos termos do
art.7o do Decreto 70.235/1972.
Portanto, não assiste razão ao recorrente. Crédito tributário mantido.

Resta concluir-se que, por tais razões, não merece reparo o acórdão recorrido,
devendo ser mantido o lançamento formalizado nos presente autos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação de não confisco sobre a multa aplicada, e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar

Fl. 118
DF CARF MF
Original